Tribunal: TJDFT
Processo: 0713975-29.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PORTAL ELETRÔNICO PRÓPRIO. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO OU INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Para que o processo seja extinto, por abandono da causa, afigura-se necessária a prévia intimação pessoal da parte a quem incumbe promover os atos e diligências, com a advertência expressa da aludida penalidade processual (Código de Processo Civil, art. 485, III, § 1o do Código de Processo Civil).
II. As intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio (no caso, sistema PJE), serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (Lei 11.419/2006, art. 5o, § 6o), sendo desnecessária a expedição de carta com aviso de recebimento ou intimação por oficial de justiça.
III. Por não ter se manifestado (a parte autora) no prazo assinalado, após a intimação pessoal para impulsionar o processo, correta a sentença fundamentada em abandono da causa.
IV. Apelo conhecido e, no mérito, desprovido.